Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. PACIENTE COM CÂNCER AVANÇADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Em ação visando ao fornecimento de medicamento para tratamento de câncer c/c reparação de danos morais, merece ser mantida a sentença quanto ao valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, porquanto baseado no grau de lesividade da conduta ofensiva e na repercussão do dano (art. 944, do Código Civil), bem como arbitrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. O § 2.o do art. 85 do CPC elenca uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e, somente quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
3. No caso concreto, a parte autora obteve proveito econômico com a procedência parcial dos pedidos. Tal proveito corresponde ao custo anual dos medicamentos a serem fornecidos pelo plano de saúde, somado ao valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. Considerando que a apelação interposta pela autora está sendo parcialmente provida, mostra-se descabida a majoração dos honorários recursais.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.